Tribunal: CARF
Processo: 10830.721506/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721506/2012-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E
OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância - Súmula CARF no
103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada,
rerratificando o Acórdão no 2402-011.053, bem como não se conhecendo do recurso de ofício,
por não atingimento do limite de alçada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregorio
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721506/2012-89
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
no 2402-011.053, de minha relatoria, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
ART.
195,
§
7o,
DA
CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
A entidade beneficente imune não está obrigada ao recolhimento das contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
A decisão foi assim registrada:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 10830.721506/2012-89/2012-89
Recorrente: SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-011.053
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros,
entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento; e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento.
O conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto vencedor.
Ocorre que nos autos também constava Recurso de Ofício, cujo julgamento não
foi realizado durante a sessão.
O Despacho de Admissibilidade admitiu como embargos inominados e o processo
veio a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Do vício apontado
Conforme relatado, os embargos inominados foram opostos em face de
julgamento deste Colegiado, ocorrido na sessão plenária de 02/02/2023, Acórdão no 2402-
011.053, de minha relatoria, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
ART.
195,
§
7o,
DA
CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
A entidade beneficente imune não está obrigada ao recolhimento das contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
A decisão foi assim registrada:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 10830.721506/2012-89/2012-89
Recorrente: SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-011.053
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros,
entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento; e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento.
O conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto vencedor.
Ocorre que nos autos também constava Recurso de Ofício, cujo julgamento não
foi realizado durante a sessão.
Entendo que assiste razão à embargante quanto ao vício apontado no acórdão
embargado.
C nf m ns n m n d E píd D n z , s “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
c dã ” 1. Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que
cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e; corrigir erro material – art. 1.022.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
obscuridade, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a obscuridade constatada tiver o
condão de alterar a decisão embargada.
Para sanar o vício, passo a tratar sobre o tema.

Relatório
Tratam-se de recurso de ofício e de recurso voluntário em face do em face do
Acórdão no 05-38.170 que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o
crédito lançado por meio de 2 Autos de Infração, consolidados em 23/03/2012, DEBCAD no
51.013.114-0 (fls. 3 a 12), no valor de R$ 35.236.935,66, relativo às contribuições devidas à
seguridade social parte patronal, DEBCAD no 51.013.115-8 (fls. 13 a 18), no valor de R$
7.933.551,55, relativo às contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros), todas incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, nas competências 01/2008 a 10/2009.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 21 a 30) que a contribuinte informou o código
FPAS 639 em suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua
isenção foi cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006. O requerimento de reconhecimento de isenção, protocolada em 07/06/2006, foi
indeferido pelo não atendimento do requisito tratado no inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
o recurso contra o indeferimento (processo no 35383.000560/2006-95) foi encaminhado ao
CARF para julgamento.
A F sc z çã c ns d u, nd , qu “Af c nc m n d s nçã , qu
impedia o uso do benefício, constatou-se, ainda, pela análise da Folha de pagamentos e da GFIP,
que no período auditado (janeiro de 2008 a outubro de 2009), a fiscalizada remunerou Diretores,
membros do Conselho Diretor, conselheiros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, nas
funções de Presidente e Vice-presidente, ém d G n Sup n nd n ” T mbém f m
lançadas contribuições patronais e para Outras Entidades sobre esses valores.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados mais 2 Autos de Infração
de Obrigação Principal, cujo processo encontra-se apensado a este.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Impugnação às fls. 38 a 85.
O Acórdão no 05-38.170 relacionado ao Processo no 10830.721506/2012-89
encontra-se às fls. 824 a 856 do Processo no 10830.721492/2012-01, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Não faz jus à isenção/imunidade em relação às contribuições patronais à seguridade
social a entidade que não cumpre, de forma cumulativa, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Descabe a duplicação da multa de ofício de que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96,
quando não comprovada, pela fiscalização, a fraude que motivou o procedimento.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
OUTRO
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 16/07/2012 (e apresentou recurso voluntário em
13/08/2012 (fls. 489 a 536) sustentando, em síntese: a) o recurso contra o Ato Cancelatório de
Isenção encontra-se pendente de julgamento junto ao CARF (processo no 35383.000560/2006-
95); b) faz jus aos benefícios da imunidade tributária e possui CEBAS válido.
Além disso, os autos vieram a julgamento para análise de recurso de ofício.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Da admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determinava que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante
superior a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63,
de 2017.

Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

O Acórdão no 05-38.170 relacionado ao Processo no 10830.721506/2012-89
(encontra-se às fls. 824 a 856 do Processo no 10830.721492/2012-01), julgou parcialmente
procedente a impugnação do contribuinte e manteve parte do crédito tributário lançado,
exonerando crédito na quantia de R$ 9.541.892,18 + R$ 2.148.234,90 = R$ 11.690.127,08, nos
seguintes termos:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) julgar procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, reduzindo-se de R$
35.236.935,66 para R$ 25.695.043,48 e de R$ 7.933.551,55 para R$ 5.785.316,65,
respectivamente, o valor consolidado dos créditos constituídos por meio dos AI no
51.013.1140 51 013 1158; e
b) recorrer de ofício desta decisão ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, com base no inciso II do art. 25 e no inciso I do art. 34 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, c/c o inciso I do art. 366 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 651999.
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
anulado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Conclusão
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721506/2012-89

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não
atingimento do limite de alçada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão embargada, rerratificando o Acórdão no 2402-011.053, bem
como não se conhecendo do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 588
DF CARF MF
Original